Tribunal: TJDFT
Processo: 0745752-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745752-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE ESPERANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela REDE ESPERANÇA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o 0726031-30.2022.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 171565433 do processo de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela REDE ESPERANÇA em face do Distrito Federal em que se alega nulidade da execução fiscal, indicando ilegitimidade passiva, tendo em vista a concessão da posse do imóvel ter sido extinta em maio de 2020, e gozar de imunidade tributária por ser entidade religiosa. Intimado, o Exequente impugnou à exceção de pré-executividade ofertada pelo excipiente, alegando que, em 2020, a concessão de direito real de uso em favor do excipiente foi extinta. Argumenta que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.830/80. Pugna o DF pelo indeferimento do pleito e prosseguimento da execução fiscal. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, o excipiente argumenta ter perdido o reconhecimento a isenção quando teve o acordo com a TERRACAP extinto, nos termos do Ato Declaratório n 489 (ID 158051942, pp. 7) e que, em virtude desse fato, não podem ser cobrados os valores correspondentes ao IPTU do exercício 2021, termo da CDA 8554188. Ainda, que, por ser uma entidade religiosa, possui imunidade tributária com previsão constitucional. Nesse esteio, alegou o excipiente, também seriam ilegais as cobranças de Taxa de Limpeza Pública e de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE. Por sua vez, o excepto confirma a imunidade tributária do excipiente (165487471, pp. 16), mas com a extinção da Concessão de Direito Real de Uso foi extinta, fato que revogou a imunidade do IPTU, pois se esvaiu o gozo da imunidade tributária. Em 2021, o imóvel foi adquirido pelo excipiente, o que reestabeleceu a imunidade tributária para os exercícios seguintes ao ano da compra, mas não para os exercícios financeiros de 2020 e 2021, objeto da CDA 08554188. Quanto à CDA 08554170 (ID 124730313), o próprio excepto reconhece que no período de 2017 a 2019, o excipiente gozava de imunidade tributária. Esse período engloba as cobranças referentes às CDAs 0214474798, 0214663256, 0214663264, 0214978362 e 0219611670. Todavia as CDAs 0219611653 e 0219611661 referem-se aos exercícios sem previsão de imunidade tributária, devendo, portanto, prosseguir com a cobrança. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade para ACOLHÊ-LA PARCIALMENTE e EXTINGUIR A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL em relação às CDAs 0214474798, 0214663256, 0214663264, 0214978362 e 0219611670 (ID 124730313), com fulcro no art. 924, III do CPC. Condeno o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ao patrono do(a) Executado(a), nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC. Determino o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente e DEFIRO o pedido de penhora feito pelo exequente (165487468), pois verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao Executado REDE ESPERANCA, CNPJ 33.524.000/0001-40, no valor de R$ 97.601,36 (noventa e sete mil seiscentos e um reais e trinta e seis centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 52761213), afirma que a Rede Esperança, atualmente denominada Igreja Assembleia de Deus, é uma entidade religiosa, sendo que uma das suas unidades está localizada na CL 313, Área Especial, Lote G, Santa Maria. Menciona que obteve a posse do imóvel em Santa Maria no ano de 1998, tendo perdido a concessão por extinção do direito real de uso em maio de 2020. Informa que adquiriu a propriedade do imóvel em 8/12/2021, mediante processo de compra. Noticia que a execução está embasada em duas certidões de dívida ativa: a) CDA n.o 8554170, referente à Taxa de Funcionamento (TEF) do exercício de 2017 a 2021; b) CDA n.o 8554188, referente ao IPTU, Taxa de Limpeza (TLP) do exercício de 2021 da unidade de Santa Maria. Argumenta que a execução fiscal é nula por ilegitimidade passiva em relação à CDA n.o 8554188, pois houve a extinção do contrato de concessão de direito real de uso. Afirma, ainda, que os tributos não são devidos, pois a agravante é uma entidade religiosa, que goza de imunidade tributária. Menciona, ainda, que é isenta do pagamento de Taxa de Limpeza Pública, nos termos da Lei 6.945/81 e Lei Distrital n.o 2.348/99. Defende que a imunidade de IPTU e isenção de TLP de templos religiosos não demandam o exame de provas, sendo meros fatos jurídicos. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Assevera que o bloqueio de valores na conta da agravante acarreta dano irreparável e impossibilita o funcionamento da entidade religiosa. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender todo e qualquer procedimento visando promover penhora, principalmente on line dos valores bancários de titularidade da agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso para declarar a nulidade da execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a execução está embasada em duas certidões de dívida ativa: a) CDA n.o 8554188, referente ao IPTU e Taxa de Limpeza (TLP) do exercício de 2021 da unidade de Santa Maria e; b) CDA n.o 8554170, referente à Taxa de Funcionamento (TEF) do exercício de 2017 a 2021. Em relação à Taxa de Funcionamento foi reconhecida pela decisão agravada que a execução deve ser extinta parcialmente relativo ao período de 2017 a 2019, diante da imunidade tributária reconhecida pelo GDF em favor da agravante. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante alega que o contrato de concessão de direito real de uso do imóvel situado em Santa Maria foi extinto em maio de 2020, sendo que a propriedade do bem somente foi adquirida por si em dezembro de 2021, mediante contrato de compra e venda. Assim, entende que o IPTU e a TLP não podem ser cobrados do executado, relativo ao ano de 2021. Alega, ainda, a existência de imunidade tributária, uma vez que se trata de entidade religiosa, fato que impede a cobrança dos tributos executados. Observa-se que a Terracap, proprietária do imóvel denominado Lote G, Comércio Local n.o 313, Santa Maria – DF, firmou com o agravante/executado contrato de concessão de direito real de uso do referido imóvel pelo prazo de 15 anos. Durante o período em que vigorou o período de concessão de direito real de uso foi reconhecida a imunidade tributária em favor da ora agravante. Houve a extinção da cessão de direito real de uso no ano de 2020, conforme matrícula do imóvel de ID 158054557, autos de origem. Posteriormente, no final do ano de 2021, a agravante adquiriu a propriedade do imóvel (ID 15805455, autos de origem). A agravante informou que durante o lapso entre a extinção da cessão de direito real de uso e a aquisição do imóvel (2020 a 2021) permaneceu na posse do bem, conforme petição de ID 53286856. Assim sendo, o que se verifica é que, mesmo após a extinção do contrato de concessão de direito real de uso, a agravante permaneceu no bem até a aquisição da propriedade. O caso em comento reflete situação fática amplamente conhecida no Distrito Federal, que visa regularizar os imóveis, onde funcionam os templos religiosos. Os documentos existentes nos autos demonstram que o Distrito Federal já havia reconhecido a imunidade tributária da agravante, no período em que vigorou o contrato de cessão de direito real de uso, bem como voltou a conceder-lhe a imunidade após a aquisição da propriedade. Portanto, os tributos questionados referem-se ao período correspondente entre a extinção do contrato de cessão de uso (2020) até a aquisição da propriedade do imóvel pela agravante (final de 2021). A Secretaria de Estado da economia e núcleo de benefícios revogou o ato declaratório n.o 629/2022, que concedia a imunidade tributária ao imóvel situado em Santa Maria, a partir do ano de 2020, conforme ID 165487471, autos de origem. Constam nas razões para edição da revogação da imunidade que “considerando que com a extinção da Concessão de Direito Real de Uso, a posse do imóvel voltou a se consolidar junto à proprietária do imóvel, houve a revogação da imunidade concedida” (ID 165487471, autos de origem). Contudo, em juízo de cognição sumária, percebe-se, ao que tudo indica, nunca houve descontinuidade na posse do imóvel exercido pela agravante desde o ano de 1998. Na verdade, a agravante continuou exercendo a posse do bem, mesmo depois da extinção do contrato de concessão de direito real de uso pela proprietária, sem que tivesse sido adotada qualquer providência para a desocupação do imóvel. De fato, ao que parece, não existia interesse do ente público para que a agravante desocupasse o imóvel, pois o intuito era regularizar a situação dos templos religiosos, permitindo-lhes a aquisição direta da propriedade. Assim sendo, a agravante permaneceu no imóvel exercendo suas atividades religiosas, mesmo após a extinção do contrato de concessão de direito real de uso. A imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar, impedindo que certas atividades, rendas, bens ou pessoas sofram a incidência de impostos. O art. 150, inciso VI, alínea b e §4o, da Constituição Federal, confere imunidade tributária aos templos de qualquer culto, englobando o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade. No caso em comento, conforme acima já explanado, verifico que restou demonstrado, em juízo perfunctório, que não houve descontinuidade no exercício da posse do imóvel pela agravante, onde funciona o templo religioso. Logo, a imunidade tributária que anteriormente foi reconhecida em favor da agravante, ao que tudo indica, perdurou por todo o período em que a recorrente esteve na posse do imóvel até a aquisição da propriedade por si. Assim sendo, nesta análise superficial, há indícios relevantes de que não há tributo devido, uma vez que a agravante faz jus à imunidade tributária e continuou a exercer as atividades religiosas no imóvel, desde a celebração do contrato de concessão de uso (1998) até a aquisição da propriedade (2021). Esclareço que a questão precisa ser mais bem analisada após a formação do contraditório, quando, então, será ouvido o Distrito Federal e, se for o caso, revista a decisão liminar. Todavia, a concessão de feito suspensivo para obstar a realização de atos constritivos é medida urgência, pois pode acarretar dano irreparável à agravante, com a penhora de valores em conta corrente, cuja quantia é utilizada para o funcionamento do templo religioso. Além disso, a medida ora deferida é totalmente reversível, porém, neste momento processual é necessária, em face do iminente risco de constrição patrimonial da executada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora